Tribunal: STF
Processo: HC 217040
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 738.593/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOMICILIAR. INFORMAÇÃO ANTERIOR DA TRAFICÂNCIA POR PESSOA E EM LOCAL DETERMINADOS, VISUALIZAÇÃO DO AGENTE CONSOANTE DESCRIÇÃO, TENTATIVA DE EVASÃO E APREENSÃO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGENTE SOLTO ANTERIORMENTE POR DECISÃO DESTA EG. CORTE SUPERIOR. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. 



    II - No caso, após informação da prática de tráfico em determinado local por pessoa com determinadas características, os policiais lograram encontrar no endereço indicado o paciente, consoante outrora descrito, que, ao visualizar os agentes, ingressou em sua residência e tentou fechar o portão. Ao ser abordado, foi apreendida quantia em dinheiro e "Na geladeira, localizaram 1 porção de maconha (13,4g), e, dentro de um fogão, o qual estava na parte externa da casa, 1 porção de cocaína (28,02 g), 35 pinos vazios e um rolo plástico. Em vistoria na casa, sobre um rack, encontraram uma bolsinha, contendo a quantia de R$ 325,00 em dinheiro, além de um celular". 



    III - A hipótese representa a flagrância permanente de tráfico de entorpecentes, com base em fundadas suspeitas - informação anterior de tráfico em determinado local por pessoa com características descritas, visualização do paciente que tentou se esquivar da polícia e abordagem, ocasião da apreensão da droga. Realizada busca pessoal, foi encontrada na posse do paciente determinada quantia em dinheiro e, em locais distintos da residência, foram apreendidas maconha, cocaína, pinos vazios, rolo plástico, dinheiro e celular, situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessa feita, devidamente configurado o flagrante de crime permanente, fundado em justa causa, resta autorizado o ingresso no domicílio. 



    IV - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    V - In casu, a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do recorrente está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, diante do trânsito do agente na senda criminosa, uma vez que "o autuado foi solto por decisão proferida pelo Colendo STJ em 09/12/2021, ou seja, menos de 4 meses antes da prisão efetuada na data de ontem", somada à apreensão de pequenas, mas variadas porções de drogas (28,02g de cocaína e 13,4g de maconha), evidenciando de maneira inconteste a periculosidade concreta do recorrente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 



    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) A prisão deve ser revogada porque todos os indícios foram produzidos a partir de uma invasão a domicílio, sem autorização judicial para tanto. Note-se, em primeiro lugar, que nunca foi o objetivo da polícia aguardar autorização dos moradores para entrar na residência, já que como relatado pelos policiais, o paciente não autorizou a entrada, foi abordado na porta da sala de sua residência; (b) observa-se que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade concreta do paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa; e (c) Excelência, como pode se falar em autoria do paciente se não existe qualquer prova de que o paciente é realmente o autor, não possui nenhuma evidência de que a droga pertencia a ele?! 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à defesa no que concerne à alegada ilicitude da busca e apreensão realizada na residência do paciente. A propósito, colhe-se do acórdão impugnado: 



    Consoante outrora destacado, quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, razão não assiste ao paciente. 



    É cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. 



    Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do paciente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. 



    Na espécie, colhe-se da decisão homologatória do flagrante, verbis: [...] 



    Como se observa dos excertos acima transcritos, após informação da prática de tráfico em determinado local por pessoa com determinadas características, os policiais lograram encontrar no endereço indicado o paciente, consoante outrora descrito, que, ao visualizar os agentes, ingressou em sua residência e tentou fechar o portão. Ao ser abordado, foi apreendida quantia em dinheiro e "Na geladeira, localizaram 1 porção de maconha (13,4g), e, dentro de um fogão, o qual estava na parte externa da casa, 1 porção de cocaína (28,02 g), 35 pinos vazios e um rolo plástico. Em vistoria na casa, sobre um rack, encontraram uma bolsinha, contendo a quantia de R$ 325,00 em dinheiro, além de um celular". 



    Consoante destacado pelo v. acórdão objurgado, "o contexto fático anterior ao encontro das drogas deu guarida para que os agentes da lei concluíssem pela existência de situação flagrancial satisfatória a permitir o ingresso na residência do paciente". 



    Dos excertos colacionados, verifica-se que a hipótese representa a flagrância permanente de tráfico de entorpecentes, com base em fundadas suspeitas - informação anterior de tráfico em determinado local por pessoa com características descritas, visualização do paciente que tentou se esquivar da polícia e abordagem, ocasião da apreensão da droga. 



    Realizada busca pessoal, foi encontrada na posse do paciente determinada quantia em dinheiro e em locais distintos da residência, foram apreendidas maconha, cocaína, pinos vazios, rolo plástico, dinheiro e celular, situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. 



    Dessa feita, devidamente configurado o flagrante de crime permanente, fundado em justa causa, resta autorizado o ingresso no domicílio. 



    No caso concreto, como já reforçado, além de a fundada razão ter sido idônea, a efetiva apreensão da droga, bem como de petrechos do comércio espúrio (35 pinos vazios e rolo plástico) e de um celular, apenas corroborou a configuração da hipótese constitucional de mitigação do direito de inviolabilidade domiciliar. 



    Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de variada espécie de entorpecentes (13,4g de maconha e 28,02g de cocaína), caracterizado está o fragrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu. 



    Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes desta Corte: […]



    Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, considerada a busca pessoal, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, na posse de variada espécie de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais. 



    […]



    De mais a mais, está assentado nesta Corte Superior que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus ou de seu recurso ordinário. 



    Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende o impetrante de modo a desconstituir o ingresso legal na residência, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. 



    Nesse sentido, acerca da inadequação da via eleita e revolvimento do material probante, os seguintes Precedentes dessa Corte Superior: […]



    Ademais, realça-se que o habeas corpus é ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder e, por isso mesmo, não possui campo para cotejo de matéria fático-probatória, demandando, ainda, para conhecimento, a instrução do feito para compreensão da controvérsia. 



    A conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmada por esta CORTE, no sentido de que “Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência” (HC 95015, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo . 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016) 



    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    A respeito da prisão preventiva, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Lado outro, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 



    Na hipótese, a r. decisão impugnada, transcrita no acórdão, está fundamentada nos seguintes termos, in verbis: [...] 



    A análise do excerto acima transcrito permite a conclusão de que a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do recorrente está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, diante do trânsito do agente na senda criminosa, uma vez que "o autuado foi solto por decisão proferida pelo Colendo STJ em 09/12/2021, ou seja, menos de 4 meses antes da prisão efetuada na data de ontem", somada à apreensão de pequenas, mas variadas porções de drogas (13,4g de maconha e 28,02g de cocaína), evidenciando de maneira inconteste a periculosidade concreta do recorrente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além da apreensão de entorpecentes (maconha e cocaína) e de petrechos relacionados ao seu comércio (“35 pinos vazios e rolo plástico”), há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque, conforme destacado pelo Juízo de Origem, o autuado foi recentemente preso em flagrante pela prática do mesmo delito [...]. Além disso, vale destacar que em relação a referido processo o autuado foi solto por decisão proferida pelo Colendo STJ em 09/12/2021, ou seja, menos de 4 meses antes da prisão efetuada, o que demonstra sem eiva de dúvida que tem feito da prática delitiva seu meio de vida e que em liberdade voltará a traficar. 



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente